Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713860-28.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. T. D. N., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO KASSIO DE NOVAIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, B. T. D. N. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que autor e réu interpuseram recurso de apelação. O autor apresentou suas contrarrazões; contudo, o réu não foi intimado para fazê-lo. Na sequência, os autos foram encaminhados a esta Segunda Instância (ID 71359024), sem que a parte ré tivesse sido devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões. Diante disso, restituo o prazo para contrarrazões de BRADESCO SAÚDE S.A. contra o apelo de B.T.D.N., representado por seu genitor, P.K.D.N., caso queira. Prazo: 15 dias. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator